Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. MORTE A BORDO DE AERONAVE. VOO TRANSATLÂNTICO. ESCALA COMPULSÓRIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DAS AUTORIDADES POLICIAIS. CASO FORTUITO. DEMORA JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. DANO MORAL. EXCEPCIONALIDADE.
1. Mortes em voos são raríssimas e produzem alterações no plano de voo de qualquer aeronave. Trata-se de uma ocorrência perturbadora tanto para a tripulação quanto para os passageiros; e a tripulação não tem a alternativa de prosseguir o voo com o cadáver a bordo. A lei brasileira não permite. As leis estrangeiras, também não. Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - Lei no 7.565/1986).
2. O desembarque dos passageiros, quando ocorre morte abordo, não decorre da vontade do Comandante da aeronave, que segue ordens das autoridades aeroportuárias. Por se tratar de um pouso forçado por emergência médica, a autoridade do Comandante é transferida às autoridades do aeroporto, em solo. (CBA)
3. O Código Brasileiro de Aeronáutica determina que, havendo óbito (ou suspeita) abordo, o Comandante faça escala no primeiro aeroporto disponível após o fato e o comunique a médicos e autoridades policiais do aeroporto. O passageiro supostamente morto pode estar vivo; por isso, a escala imediata para salvá-lo, se possível.
4. Se o passageiro estiver morto é preciso saber, ainda que superficialmente, a causa da morte, se ela foi violenta ou natural; se foi provocada por uma doença transmissível ou se foi morte súbita (infarto, AVC, ruptura de aorta etc.). Esclarecidos esses pontos de forma preliminar, a aeronave é liberada. Mas é protocolo manter os passageiros embarcados até sua liberação pelas autoridades competentes do aeroporto e não pelo Comandante da aeronave.
5. No pouso forçado por emergência médica, com suspeita de morte a bordo, não se pode compelir a transportadora a oferecer almoço, jantar, café da manhã etc. porque há risco de que a morte tenha sido resultante de doença contagiosa, o que aumentaria o risco de disseminação do agente patológico com a manipulação de alimentos etc. Nesses casos, nem mesmo um cerco sanitário resta descartado.
6. O extravio de bagagem pode, excepcionalmente, produzir ofensa a valores inerentes à personalidade e justificar a condenação a indenização de danos morais.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.